Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738312-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RENAN CREMA CARVALHO RECLAMADO: TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: MÁRCIA REGINA PEREIRA D E C I S Ã O Em petição, a Defensoria Pública requer que o feito seja chamado à ordem a fim de possibilitar a apresentação de resposta pela parte interessada. No entanto, nota-se que a interessada Márcia Regina Pereira foi intimada a apresentar resposta (fls. 94/95 e 105), conforme prevê o artigo 236, parágrafo único do RITJDFT, porém, deixou o prazo transcorrer em branco (fl. 107). Logo, é certo que lhe foi garantido o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Forte nestas razões, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento da Reclamação. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 16:36:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora